Tribunal: CARF
Processo: 19647.021961/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.021961/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.404 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
COMPANHIA GERAL DE MELHORAMENTOS EM PERNAMBUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos da legislação previdenciária, as empresas integrantes de Grupo
Econômico respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes
dessa legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf
n° 2) e em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.021961/2008-46
Fl. 4610
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021961/2008-46

Trata-se de recurso voluntário (fls. 788-799) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Descabe aplicação de juros com base na Taxa Selic, além de a multa
aplicada ser uma violação ao princípio da vedação ao confisco previsto no
art. 150, IV, da CF; e
b) Sobre a suposta formação de grupo econômico de fato, a fiscalização
deixou de comprovar que o negócio como um todo era controlado e
fiscalizado por uma empresa líder e/ou seus sócios/acionistas. Também
não foi demonstrada a constituição de grupo composto por coordenação
(no qual as empresas atuariam horizontalmente, participando do mesmo
empreendimento), muito menos a transferência de patrimônio. Não há
participação dos mesmos acionistas ou quotistas nas empresas, nem
identidade de endereços de suas sedes ou mesmo administração conjunta.
Também não restou comprovada integração inter-empresarial e nexo
relacional entre as sociedades. Ressalta-se que a impugnante possui
negócio autônomo e independente de quaisquer das empresas do suposto
grupo econômico de fato. A fiscalização confunde a mera expressão da
autonomia de vontades das pessoas jurídicas por ela elencadas com a
formação de grupo econômico fraudulento. A intervenção do Estado nas
relações negociais entre as partes encontra limites dispostos na própria CF
e, ao exceder esses limites, o auto de infração em tela é inconstitucional;
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 798 e 799.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Atas de assembleias da
contribuinte (fls. 800-815); ii) Documentos pessoais (fl. 816); iii) Cópias de documentos dos
autos (fls. 817-831).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.204.926-5 (fls. 4-473) que constitui crédito tributário de contribuições previdenciárias dos
segurados, em face de Companhia Geral de Melhoramentos em Pernambuco (CNPJ no
10.842.672/0001-05) e demais sujeitos passivos solidários elencados à fl. 5, referente a fatos
geradores ocorridos no período de 01/12/2002 a 31/12/2006. A autuação alcançou o montante de
R$ 743.135,28 (setecentos e quarenta e três mil sento e trinta e cinco reais e vinte e oito
centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 23/12/2008 (fl. 4).
Conforme menciona o Relatório Fiscal (fls. 451-473), a fiscalização identificou a
existência de grupo econômico entre a contribuinte e os sujeitos passivos solidários indicados na
planilha de fl. 5, especialmente pelas seguintes razões:
c) Foram firmados arrendamentos de unidades industriais e engenhos de
cana-de-açúcar da contribuinte para as empresas Zihuatanejo do Brasil
Açúcar e Álcool LTDA e Usivale Indústria e Comércio LTDA, mantendo
a administração dos negócios concentrada em pessoas ligadas à
arrendadora. Com isso, seria possível dar continuidade às atividades com a
oportunidade de obter financiamentos, CNDs, etc. Destaca-se que o
passivo da contribuinte já era muito superior à sua capacidade de
Fl. 4611
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021961/2008-46

adimplemento ao tempo da celebração dos contratos. Assim, os referidos
arrendamentos foram firmados com o objetivo de dar novo fôlego ao
negócio através das empresas com situação financeira mais favorável;
d) Os sócios da contribuinte fazem parte da composição de outras empresas
que integram o grupo econômico de fato, conforme se verifica nas às fls.
453-456. O Sr. João José da Cunha foi o responsável pelas declarações
prestadas à RFB no ano calendário de 2005 da contribuinte e das empresas
Zihuatenejo do Brasil, Destilaria Gameleira, Tuntum Agropecuária S.A. e
Agropalmas Agropecuária do Palmas S.A. Os sócios gerentes de empresas
do grupo destacados à fl. 457 já tiveram vínculo empregatício com o
Banco Mercantil S.A., o qual encontra-se em liquidação judicial. Verifica-
se, ainda, que os nomes e sobrenomes em comum indicam relações de
parentesco entre os sócios, diretores contadores, e ex-empregados de
empresas do grupo;
e) Em documentos obtidos junto à contribuinte, como processos trabalhistas,
comunicações internas e outros, foram identificadas menções à expressão
“Grupo Armando Monteiro”. A existência do Grupo Eduardo Queiroz
Monteiro também é relatada por diversos noticiários veiculados na rede
mundial de computadores. No canto superior das edições do Jornal Folha
de Pernambuco aparece em letras garrafais a indicação de que a empresa
editora pertence ao “Grupo EQM - Grupo Eduardo Queiroz Monteiro”;
f) Houve diversos empréstimos entre empresas coligadas e a controladora
como detalhado às fls. 458 e 459. Identificou-se também movimentações
financeiras que indicam que a empresa Kelbe Participações LTDA atuava
como se fosse uma extensão do caixa da contribuinte, com milhares de
lançamentos contábeis nas contas analisadas - o que ficaria ainda mais
evidente ao se contatar que a Kelbe não possui quadro de empregados
necessário para a prestação dos serviços alegados pela contribuinte;
g) As movimentações financeiras registradas entre as empresas coligadas e a
contribuinte são muito superiores às receitas auferidas com o
arrendamento dos parques industrias e imóveis rurais, conforme
demonstrativos de fls. 459-461;
h) A contribuinte e todas as empresas incluídas como responsáveis tributárias
atuam no mesmo ramo de produção e comercialização de açúcar e álcool;
i) Tendo em vista as circunstâncias acima elencadas, configura-se o citado
grupo econômico nos termos do art. 748 da IN MPS/SRP no 3 de
14,07/2005, cabendo o reconhecimento da responsabilidade solidária de
todos os integrantes conforme o art. 30, IX, da Lei no 8.212/91 e o Decreto
no 612/92; e
j) Caso não seja acatada a responsabilidade solidária de todos as empresas
integrantes do grupo econômico, entende-se que deve ser reconhecida, ao
menos, a responsabilidade das empresas Zihuatanejo do Brasil e Usivale
Fl. 4612
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021961/2008-46

Indústria e Comércio em relação à contribuinte em razão da incidência do
art. 133, I e II, do CTN e do previsto pelo art. 229 da Lei no 6.404/76,
configurando-se a sucessão empresarial.
O mesmo documento descreve os fatos que deram origem ao lançamento da
seguinte forma:
6. DOS LEVANTADOS
6.1. PAGAMENTO PRÓ-LABORE - PPR
Pagamento de pró-labore escriturado nas contas 91101050012, 91202010005,
91202019999. Os valores lançados neste levantamento não foram declarados na GFIP.
Nos dias 10/06/2008 e 03/07/2008 a empresa foi regularmente intimada, através do
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, para que apresentasse
os documentos que ensejaram os lançamentos contábeis nas contas supramencionadas.
No entanto, na data aprazada, a fiscalizada não os apresentou, prejudicando, dessa
forma, a identificação dos segurados remunerados através de pró-labore.
6.2. PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Os fatos geradores de contribuição previdenciária relativos aos pagamentos realizados a
contribuintes individuais foram lançados em dois levantamentos: PAGTO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - PCI e CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 2 - CI2. No
primeiro, foram lançados os valores pagos cujos segurados foi possível identificar, e, no
segundo, os segurados não identificados. Os segundos não foram identificados pela falta
de apresentação dos documentos solicitados através de TIAD citados no item anterior.
Os valores em questão foram escriturados nas contas abaixo:
[primeira planilha de fl. 466]
6.3. PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS
Os fatos geradores de contribuição previdenciária relativos aos pagamentos de fretes e
carretos, realizados a contribuintes individuais foram lançados em dois levantamentos:
PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS - PFC e FRETES E CARRETOS 2 -FC2.
No primeiro, foram lançados os valores pagos cujos segurados foi possível identificar,
e, no segundo, os valores sem a identificação dos segurados. Os segurados não foram
identificados pela falta de apresentação de todos os documentos solicitados através de
TIAD citados no item 6.1. Os pagamentos efetuados foram escriturados nas contas
abaixo:
[segunda planilha de fl. 466]
6.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL
No exame da contabilidade foram identificados pagamentos a contribuintes individuais,
escriturados na conta no 91101059999 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL. Os
pagamentos realizados aos segurados contribuintes individuais identificados foram
lançados no levantamento OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - ODP, enquanto os
não identificados doram lançados no levantamento DESPESAS PESSOAL 2 - DP 2. Os
segurados não foram identificados pela falta de apresentação dos documentos
solicitados através de TIAD citados no item 6.1.
6.5. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA - SAJ
Nos dias 03/07/2008 e 01/09/2008 foram lavrados TIADs, solicitando os documentos
contábeis que ensejaram lançamentos na conta no 91202010004 - SERVIÇOS DE
Fl. 4613
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021961/2008-46

ASSESSORIA JURÍDICA. Como a empresa sob procedimento fiscal não os
apresentou, prejudicou a identificação dos segurados contribuintes individuais que
perceberam tais remunerações.
Sobre os beneficiários identificados, cujos valores são fatos geradores de contribuição
previdenciária, inseridos nos levantamentos citados nos itens 6.1 a 6.5, foi aplicada a
alíquota de 11% sobre a remuneração auferida, respeitando-se o limite máximo para
aplicação da alíquota. Para aqueles pagamentos em que não foi possível identificar os
segurados foi aplicada a alíquota sobre o tal de remuneração. Dos valores lançados nos
levantamentos em epígrafe, foram deduzidos os escriturados nas contas abaixo:
[planilha de fl. 467]
6.6. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO
Foi identificado, no exame das folhas de pagamentos e da contabilidade, pagamentos de
ajuda de custo a segurados-empregados. Os créditos previdenciários foram lançados nos
levantamentos: PAGAMENTO AJUDA CUSTOS - PAC, AJUDA DE CUSTO
FOLHA - ACF e AJUDA DE CUSTO 2 - AC2. Nos levantamentos PAC e AC2 estão
lançados valores escriturados na Conta no 911101090017 - AJUDA DE CUSTOS. No
levantamento AC2 não foi possível identificar os segurados. No levantamento ACF
foram inseridos os pagamentos efetuados através das folhas de pagamentos. A empresa
foi intimada através de TIAD citados no item 6.1 para que identificasse os segurados
que receberam tais pagamentos, e reiterado em 21/05/2008 solicitando a identificação
dos segurados que receberam ajuda de custo através de folha de pagamento.
6.7. SALÁRIO ENFERMIDADE - SAE
Benefício concedido pela empresa, lançado na conta no 911.010.90018 - AUX
ENFERMIDADE. Na análise dos documentos de Caixa, amostragem em anexo, foi
formulada convicção de que se trata de salário utilidade, haja vista constar no histórico
do recibo pago ao segurado José Virgínio Barbosa o seguinte: “referente a transporte do
filho, para clínica médica (Recife) em 03.06.05” e para Severino Manoel da Silva em
31/05/2005, consta na solicitação “referente a 50% do valor total da compra de
medicamentos citada, do funcionário Severino Manoel da Silva, lotado no Tráfego”.
6.8. SALÁRIO ASSISTÊNCIA MÉDICA - SAM
Esse benefício de assistência médica concedido pela empresa, escriturado nas contas no
91101050012 (ASSISTÊNCIA MÉDICA - PJ) e 91101030002 (ASSISTÊNCIA
MÉDICO HOSPITALAR), não é extensivo a todos os segurados empregados, haja vista
só contemplar o pessoal da área administrativa, excluindo os da atividade rural,
consoante informações prestadas pela empresa. Dessa forma, o benefício foi
considerado pela fiscalização como salário-utilidade.
6.9. SALÁRIO UTILIDADE DE ALIMENTAÇÃO - SUA
Este levantamento refere-se às despesas com alimentação, contabilizadas nas contas no
91101050010 - PROGRAMA DE ALIMENT. TRABALHADOR - PAT. Através do
Termo de início da Ação Fiscal - TIAF, com ciência do sujeito passivo em 11/02/2008 e
do TIAD emitido em 17/03/2008, foi solicitado o Termo de Adesão ao Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, mas, nas datas aprazadas, a empresa não os
apresentou.
Consoante a legislação previdenciária, a parcela “in natura" fornecida pela empresa aos
seus empregados de acordo com o PAT, aprovado pelo Ministério do Trabalho, não
integra o salário-de-contribuição, sendo irrelevante se o benefício é concedido a título
gratuito ou a preço subsidiado. Todavia, se a empresa não estiver inscrita no referido
Fl. 4614
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021961/2008-46

programa os valores despendidos com auxílio-alimentação, passam a integrar o salário-
de-contribuição.
Sobre as remunerações, consideradas pela fiscalização como pagamento a segurados-
empregados, inseridos nos levantamentos constantes nos itens 6.6 a 6.9 foi atribuída a
alíquota de 8%.
Os lançamentos contábeis, citados nos itens 6.2 a 6.9, extraídos dos arquivos digitais,
fornecidos pela fiscalizada estão inseridos nas planilhas integrantes do Relatório Fiscal
do Auto de Infração no 32.204.919-2: ANEXO 1 (pagamentos a contribuintes
individuais com identificação dos segurados, auxílio enfermidade, assistência médica e
PAT).
ANEXO 2 (pagamentos a contribuintes individuais sem a identificação dos segurados).
ANEXO 3 (serviços de fretes e carretos com a identificação dos segurados, conforme o
histórico dos lançamentos contábeis, bem como os que não foi possível à identificação).
ANEXO 4 (elaborada de acordo com os documentos que ensejaram os lançamentos
contábeis apresentados).
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Atas de assembleias e
reuniões da contribuinte (fls. 128-169); ii) Mandado de procedimento fiscal (fls. 170 e 171); iii)
Termo de início da ação fiscal, demais intimações e seus anexos (fls. 172-450); iv) Termos de
sujeição passiva solidária (fls. 476-491) e avisos de recebimento correspondentes (fls. 492-504);
v) Edital de intimação (fls. 505-507).
O contribuinte apresentou impugnação em 23/01/2009 (fls. 511-531) alegando
que:
a) O auto de infração foi lavrado sem que fosse identificado o número exato
de segurados empregados que teria originado os fatos geradores das
supostas contribuições previdenciárias, o que enseja a sua nulidade por
cerceamento de direito de defesa da impugnante;
b) Descabe a cobrança de juros moratórios com base na Taxa Selic, o que
seria inconstitucional;
c) O auto de infração não especificou o prazo a ser observado para a
interposição de recurso administrativo, violando assim o art. 2o, I, e 56, §§
1o e 2o, da Lei no 9.784/99, que também se aplica ao presente caso tendo
em vista o caráter subsidiário do referido diploma. O vício formal em
questão impõe a invalidação do lançamento; e
d) Sobre a suposta formação de grupo econômico de fato, a fiscalização
deixou de comprovar que o negócio como um todo era controlado e
fiscalizado por uma empresa líder e/ou seus sócios/acionistas. Também
não foi demonstrada a constituição de grupo composto por coordenação
(no qual as empresas atuariam horizontalmente, participando do mesmo
empreendimento), muito menos a transferência de patrimônio. Não há
participação dos mesmos acionistas ou quotistas nas empresas, nem
identidade de endereços de suas sedes ou mesmo administração conjunta.
Também não restou comprovada integração inter empresarial e nexo
Fl. 4615
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021961/2008-46

relacional entre as sociedades. Ressalta-se que a impugnante possui
negócio autônomo e independente de quaisquer das empresas do suposto
grupo econômico de fato. A fiscalização confunde a mera expressão da
autonomia de vontades das pessoas jurídicas por ela elencadas com a
formação de grupo econômico fraudulento. A intervenção do Estado nas
relações negociais entre as partes encontra limites dispostos na própria CF
e, ao exceder esses limites, o auto de infração em tela é inconstitucional.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 530 e 531.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Comprovante de
inscrição e situação cadastral da impugnante (fl. 532); ii) Atas de assembleias e reuniões da
contribuinte (fls. 533-548); iii) Documentos pessoais (fls. 549).
Foi apresentada em 03/02/2009 a impugnação da responsável solidária Usivale
Indústria e Comércio LTDA (fls. 553-557), pela qual alegou que:
a) A empresa atua no ramo de produção e comercialização de açúcar, álcool e
seus subprodutos, bem como a exploração e produção agrícola em geral.
Não possui qualquer relação societária com a contribuinte, sendo que
nunca tiveram administração compartilhada ou unificada.
b) A única relação jurídica entre as empresas restringe-se aos contratos de
arrendamento celebrados em 01/10/2001 e 21/09/2005. Tais negócios
referem-se a imóveis rurais, fundos agrícolas e bens móveis, os quais
possibilitaram a exploração da indústria, produção e comércio dos seus
produtos, em regime de exclusiva e independente administração e
gerência, o que inclusive consta do item 2.5 do contrato de 01/10/2001.
Todos os contratos foram devidamente registrados;
c) Não se verifica qualquer dos requisitos presentes no Código Civil ou na
Lei de Sociedades Anônimas para a identificação de grupo econômico e,
tendo em vista que os contratos de arrendamento configuram mera
integração vertical voltada à produção, não resta configurada a sucessão
empresarial apontada pela fiscalização;
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Atos constitutivos
e alterações contratuais da impugnante (fls. 558-567); ii) Contratos de arrendamento e registros
correspondentes (fls. 568-597); iii) Cópias de documentos dos autos (fls. 598-720 e 723-725); iv)
Comprovante de inscrição e situação cadastral da impugnante (fl. 721); e v) Documentos
pessoais (fl. 722).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-28.162, de 18 de novembro de 2009 (fls. 720-741), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DECADÊNCIA PARCIAL.
Fl. 4616
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021961/2008-46

O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5 anos,
contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por homologação em que houve
pagamento antecipado. Nesses termos, importa reconhecer, de oficio, que parte das
competências do crédito foi alcançada pela decadência.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS E MULTA DE MORA.
Os acréscimos legais foram exigidos com base em normas regularmente editadas, não
tendo o julgador administrativo competência para apreciar argüições de sua
inconstitucionalidade ou ilegalidade, pelo dever de agir vinculadamente às leis vigentes.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da lei de custeio da Previdenciária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
PRAZO PARA RECURSO. NÃO INDICAÇÃO. VÍCIO. AUSÊNCIA.
Presentes, no auto de infração, todos os elementos obrigatórios exigidos pela legislação,
não há que se falar em vício formal por ausência do prazo para recurso, já que esta
informação não é obrigatória e sua ausência não causou qualquer prejuízo ao Autuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte foi então cientificada na data de 04/01/2010 e protocolou seu
primeiro recurso voluntário em 01/01/2010, alegando que:
Em 09/09/2010 foram anexadas cópias dos autos no 19647.021960/2008-60
referente ao AI 37.204.919-2, que contém os elementos de prova para o AI 37.204.926-5 (fls.
838-4609).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 04 de janeiro de 2010 (fl. 786), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 01 de fevereiro de 2010 (fls. 788-799). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos referentes à supostas inconstitucionalidades
em função do que prescreve a Súmula CARF no 2.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da cobrança de juros com base na Taxa Selic
Fl. 4617
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021961/2008-46

Entende a contribuinte que descabe a incidência de juros vinculados à Taxa Selic.
Ocorre, porém, que essa é justamente a prescrição da Súmula CARF no 4, de observância
obrigatória pelos órgãos julgadores da administração fiscal federal:
Sumula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Por essa razão, afasto os argumentos da recorrente.
2. Do grupo econômico e da responsabilidade solidária.
Entende a recorrente que não restou demonstrada pela fiscalização a formação do
grupo econômico, uma vez que não foram juntadas provas do controle societário da contribuinte
sobree as demais empresas e nem que houve a pratica de atos com interesse em comum de todas
as supostas integrantes do citado grupo. Novamente, tratam-se das mesmas alegações já
existentes na impugnação ao lançamento.
Sobre o tema assim se manifestou a DRJ:
De início, importa reconhecer que, embora a sociedade BANCO MERCANTIL S/A
seja mencionada no relatório fiscal, não restou caracterizada sua participação no grupo
econômico. Esta sociedade também não foi cientificada do termo de sujeição passiva,
nem do lançamento, pelo que resta excluída do feito. Consoante relata o Fisco, a
constatação da existência do “Grupo EQM - Eduardo Queiroz Monteiro” decorre das
diversas situações de fato observadas nas relações entre as empresas, as quais podem ser
assim sintetizadas:
1. O Autuado possuía duas unidades industriais, distribuídas em duas filiais: Usina
Cucau (/0002) e Usina Laranjeiras (/0003). Em 05/2000, arrendou o parque industrial da
Usina Cucau à empresa Zihuatanejo do Brasil e, em 09/2000, arrendou o parque
industrial da Usina Laranjeiras à empresa Usivale Indústria e Comércio. As
arrendatárias passaram a desenvolver a mesma atividade desenvolvida pelo arrendante,
utilizando-se das mesmas instalações, maquinário e empregados;
2. A arrendante passou a ter como receita unicamente os valores recebidos a título de
arrendamento, valores estes inexpressivos em relação às receitas advindas das usinas
arrendadas;
3. Há pessoas em comum nos quadros societários e de empregados das diversas
sociedades, conforme demonstra o Fisco (fls. 440/462), ficando clara a gestão
compartilhada e participação na tomada de decisões, conforme quadro sintético:
[planilha de fl. 738]
4. Foi realizada movimentação financeira de milhões de reais entre o Autuado e as
arrendatárias dos parques industriais, Zihuatanejo do Brasil e Usivale Indústria e
Comércio, em contas contábeis de adiantamento a clientes, obrigações intercompanhias
e empréstimos a coligadas e controladas, conforme demonstra o Fisco;
5. No exame dos registros contábeis da Companhia Geral de Melhoramentos, destaca-se
a movimentação de milhões de reais no grupo de conta denominado “empréstimos a
coligadas
e
controladas”
(2003
a
2004)
e
“crédito
com
empresas
Fl. 4618
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021961/2008-46

ligada/coligada/controlada” (2005 a 2006), conforme demonstra, em contas para as
empresas: Cia Agropecuária Vale do Ribeirão, Destilaria Gameleira, Editora Folha de
Pernambuco e Kelbe Participações ltda;
6. No grupo de contas do ativo circulante “numerários administrados por terceiros” foi
identificado na conta n°. 11105010001-Kelbe participações LTDA, pagamentos e
recebimentos com se esta fosse a conta Caixa da empresa fiscalizada;
7 . Não constam, nos sistemas da Receita Federal do Brasil, empregados registrados na
suposta prestadora de serviços Kelbe participações LTDA.
Da operação de arrendamento, verifica-se que diversos sócios/diretores da arrendante
fazem parte do quadro societário ou de empregados das arrendatárias, demonstrando a
continuidade na gestão das atividades de todas as empresas envolvidas. Frise-se que,
através de suposto arrendamento, houve mudança do nome empresarial, mantendo-se,
contudo, a mesma atividade, no mesmo local, com os mesmos empregados, máquinas e
equipamentos e, principalmente, a mesma direção.
Veja-se, também, que antes do arrendamento o Autuado tinha faturamento anual de
milhões de reais. Com a operação, cedeu toda a estrutura produtiva (imóveis, culturas,
empregados, maquinas e equipamentos), passando a receber uma receita mínima a título
de arrendamento. Com isso, subtraiu uma enorme parcela de receita que poderia ser
utilizada para quitar seu passivo tributário.
Ademais, na sua contabilidade, o Autuado reconhece diversas empresas como
ligadas/coligada/controlada, criando contas contábeis especificas para essas empresas
ligadas, e efetuando operações de milhões de reais entre elas. Fica constatada, portanto,
a existência de operações que demonstram uma coordenação entre as empresas em
referência e que as mesmas pessoas exercem, direta ou indiretamente, a administração
dos negócios, ao contrário do que reclama o Autuado.
Diante dos sócios em comum e das operações devidamente registradas na contabilidade
do Autuado, fica evidente a formação do grupo econômico, como um conjunto de
pessoas jurídicas que têm interesses comuns, na medida em que o resultado de uma
interessa às demais.
Ressalte-se que, na relação de custeio, a caracterização do grupo econômico tem por
finalidade estabelecer a responsabilidade solidária dos integrantes pelas obrigações
previdenciárias, estabelecida no inciso IX, do art. 30 da Lei n°. 8.212/91, como modo de
garantir o financiamento da Seguridade Social e da sua rede proteção. Assim, não se
exige a demonstração formal de que as empresas são coligadas ou controladas, nos
termos do direito empresarial, conforme disciplina dos arts. 1.097/ 1.098 do Código
Civil ou do art. 243 da Lei n°. 6.404/76 (Lei das S.A.).
Para a configuração de grupo econômico, no âmbito do Direito Previdenciário, e
também do Direito do Trabalho, não é imprescindível a existência de uma empresa
líder, que exerça controle direto sobre as demais. Pelas operações financeiras registradas
nas contas contábeis do Autuado, em contas específicas para cada empresa coligada,
observa-se que há uma coordenação entre as empresas para a produção de bens e
serviços. Tal coordenação é suficiente para caracterizar a unidade de interesses e a
afinidade de objetivos, hipótese em que não há prevalência de uma empresa sobre a
outra, mas conjugação de interesses com vistas à ampliação da credibilidade e dos
negócios.
Quanto ao fato de as empresas possuírem sedes sociais em endereços distintos, essa é
uma característica do grupo de empresas, visto que, “no grupo, cada filiada conserva a
sua personalidade jurídica e patrimônio próprios”
Fl. 4619
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021961/2008-46

Além disso, outros documentos concorrem para a constatação da existência de fato do
“Grupo EQM - Eduardo Queiroz Monteiro”:
Em documentos das diversas sociedades (processos trabalhistas, comunicações intemas,
etc) aparecem, em letras destacadas, a expressão “Grupo Armando Monteiro”, antiga
denominação do Grupo EQM, conforme documentos trazidos pela Fiscalização (fls.
2029/2641 do AI DEBCAD n°. 32.204.919-2);
Foi possível constatar, em diversos noticiários veiculados na internet, a existência de
grupo econômico “Grupo Eduardo Queiroz Monteiro”, conforme cópias extraídas de
diversos páginas eletrônicas pelo Fisco, em anexo (fls. 2618/2628 do AI DEBCAD n°.
32.204.919-2);
No canto superior direito das edições Jornal Folha de Pernambuco aparece em letras
garrafais a indicação de que a editora pertence ao “Grupo EQM - Grupo Eduardo
Queiroz Monteiro” (recorte anexo, fl. 2640 do AI DEBCAD n°. 32.204.919-2).
Especialmente quanto à empresa USIVALE, no seu quadro societário observa-se o
seguinte: o sócio Jorge Eduardo Monteiro Pontes, é também diretor da Cia Geral de
Melhoramento de Pernambuco; o sócio gerente Alexandre José Monteiro Pontes, é
empregado da Cia Geral de Melhoramentos em Pernambuco; o contador Enilson Alves
dos Santos, é diretor da Cia. Geral de Melhoramentos em Pernambuco. Além disso, na
contabilidade do Autuado há registros que reconhecem a empresa USIVALE como
coligada/controlada, com movimentação contábil de milhões de reais entre as duas
empresas:
[planilha de fl. 740]
Quanto aos efeitos da constatação da existência de grupo econômico, a Lei n°. 8.212/91
estabelece:
“Art 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
LX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente. pelas obrigações decorrentes desta Lei (grifos nossos)”
Desse modo, caracterizada a existência de grupo econômico, em face do conjunto
probatório dos autos, resulta que as empresas pertencentes ao grupo são solidariamente
responsáveis pelas obrigações previdenciárias, como estabelece o dispositivo citado.
Por concordar com os argumentos bem fundamentados da DRJ, os adoto como
razões de decidir e afasto os argumentos da contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf n° 2) e em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle
Fl. 4620
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.404 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021961/2008-46

Fl. 4621
DF CARF MF
Original